Tribunal: STF
Processo: HC 206210
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Daniel Silva Rocha, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 639.927/MA , Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustentam os impetrantes, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, de bons antecedentes, não havendo provas que se dedicaria a atividades criminosas. 
    Aduzem possível a substituição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade por regime mais brando ou por restritiva de direitos, uma vez implementada a redução pretendida.
    Requerem o deferimento da liminar para que o paciente aguarde o julgamento da impetração em regime aberto. 
    No mérito, 
    “vindica-se a concessão da ordem, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena do paciente, consequentemente estabelecer o regime aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, conforme a inteligência dos precedentes desta Corte, caso assim não seja entendido, requer a concessão da ordem de ofício, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena do paciente, consequentemente estabelecer o regime aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do julgado impugnado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, TENDO EM VISTA QUE AS PRETENSÕES FORMULADAS PELA IMPETRANTE ENCONTRAM ÓBICE NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ, O QUE AS TORNA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS, AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 
    2. Agravo regimental não conhecido.” (Doc. 19)
    O aresto em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Consta dos autos que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente dedicava-se à atividade criminosa, uma vez que é investigado em inquérito por fato análogo.
    Esse entendimento não fere a compreensão da Corte a respeito do tema:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada” (HC nº 132.423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17).
    “Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Afastamento: paciente dedicado a atividades criminosas. Extensa ficha criminal revelando inquéritos e ações penais em andamento. Ausência de ofensa ao princípio da presunção de inocência. dosimetria da pena, substituição por restritiva de direitos e regime aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a quo. Não conhecimento” (HC nº 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/12).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente dedicava-se à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente